Tribunal: TJDFT
Processo: 0724826-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724826-16.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VITALINO VINICIUS DA CUNHA LIMA APELADO: RODRIGUES COMERCIAIS LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se o apelante a realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, consonante dispõe o artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator